Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716225-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERMY FRANCISCA ANTUNES, EVANILDE ANTUNES DE SOUSA, JULIO CESAR ANTUNES, KATIA REGINA ANTUNES, AUGUSTO CEZAR ANTUNES, ROMULO CESAR TEIXEIRA LIMA ANTUNES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERMY FRANCISCA ANTUNES E OUTROS contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0712616-76.2019.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, revogou a decisão de ID 67320383, afastando a aplicabilidade do IPCA-E, e determinou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria para cálculos (ID 89839806, origem). Em suas razões (ID 25831466), relatam que, em razão do julgamento pelo STF do RE n. 870.947/SE, declarando a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, os agravantes opuseram embargos de declaração pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, os quais foram providos pelo magistrado a quo, cuja decisão foi confirmada pelo TJDFT nos autos do Agravo de Instrumento n. 0728447-87.2020.8.07.0000. Ocorre que, em face do julgamento do REsp n. 1.861.550/DF pelo STJ, o julgador de origem chamou o feito à ordem e exerceu juízo de retratação para revogar a decisão anterior, aplicando o entendimento do Tribunal Superior. Narram os agravantes que a decisão ora combatida contraria o julgamento do AGI n. 0728447-87.2020.8.07.0000, por meio do qual esse Tribunal de Justiça confirmou a incidência do IPCA-E. A matéria encontra-se, portanto, preclusa, de modo que o juízo fazendário não poderia deliberar novamente sobre questões já decididas. Aduzem ter o próprio título executivo judicial consignado o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária, caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Argumentam que, ainda que o título determinasse a aplicação peremptória da TR, eventual coisa julgada não impediria a correção de erros de cálculo decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública. Complementarmente, ressaltam que os erros de cálculos somente podem ser considerados imutáveis se a execução ou o cumprimento de sentença for extinto pelo pagamento, em decisão definitiva. Destacam o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 491, pela incidência dos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 enquanto vigorassem, garantindo a todos os credores da Fazenda Pública o direito de atualizar seu crédito por índice idôneo. Ressaltam o risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor muito inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que se cumpra o decidido no AGI n. 0728447-87.2020.8.07.0000, no sentido de aplicar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 25831467). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que revogou o decisum de ID 67320383, afastando a aplicabilidade do IPCA-E, e determinou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria para cálculos (ID 89839806, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, sem avançar sobre as razões do mérito recursal, não vejo presente a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Acrescento que, em caso de provimento do presente recurso, é possível a expedição de requisitórios complementares, se necessário, a fim de satisfazer o quantum controverso. Nesse contexto, porquanto ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator